Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante. Nulidade da sentença. Provas. Culpa exclusiva da vítima.
1 – O julgador não é obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as teses sustentadas pela defesa, sendo suficiente que os motivos de seu convencimento estejam expressos na sentença.
2 – Se a abordagem da acusada ocorreu quando ela não estava dirigindo, mas em sua residência, depois de passado quase uma hora, tendo ela admitido que, assim que chegou em casa, ingeriu bebida alcoólica, é de absolvê-la por falta de provas quanto à imputação de dirigir veículo com a capacidade psicomotora alterada.
3 - O fato de a vítima andar pela via pública em curto trajeto, transpondo veículo que estava estacionado na calçada em razão de obras no local, não significa que agiu com culpa exclusiva.
4 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutora que, ao passar por pedestre, desatenta, toca com o veículo no braço desse, causando-lhe lesão leve.
5 - Apelação provida em parte.